Tribunal: TJDFT
Processo: 0721685-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721685-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: DANIELA DOS SANTOS, ANDREA GOMES MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré CAIXA SEGURADORA S/A em face da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios opostos em face da sentença, sob o fundamento de estarem intempestivos. Diante do retorno dos autos para rejulgamento, após parcial provimento do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora